Tribunal: STF
Processo: ACO 835
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CONVÊNIO ICMS Nº 81/1993 – AUDITORES FISCAIS – CREDENCIAMENTO – UNIDADE DA FEDERAÇÃO. Não havendo necessidade de permanência de fiscais no território do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do parágrafo único da cláusula nona do Convênio ICMS nº 81/1993, o credenciamento de auditores fiscais junto ao ente federado torna-se dispensável.